Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios) para processar e julgar ações relativas ao Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distritais ou empresa pública distrital. As sociedades de economia mistas não integram o rol, motivo pelo qual não possuem prerrogativa de foro ratione personae.
3. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o art. 22, ainda dispõe que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.
4. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Já a apelante, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Vulnerabilidade reconhecida.
6. O CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14).
7. No caso, apesar de o consumidor ter solicitado o corte do fornecimento de água para o imóvel, a diligência não foi realizada pela ré/apelante. O consumidor não foi informado da necessidade de acesso ao medidor para a efetivação do corte, tampouco há provas de que a ré/apelante realizou diligências nesse sentido.
8. Em que pese o debate doutrinário sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade.
9. Realizado protesto indevido, o STJ entende que o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.